Tribunal: STF
Processo: HC 93535
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO
   PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REPRESENTAÇÃO. EMBRIAGUEZ DA
   REPRESENTANTE. ART. 39 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 227,
   CAPUT, E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. VIA
   ELEITA INAPROPRIADA. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
I - Os
   princípios constitucionais constantes do art. 227 da Constituição
   Federal justificam a desnecessidade de rigor formal para a
   representação para fins penais, no caso de atentado violento ao
   pudor.
II - O habeas corpus não constitui a via adequada para a
   apreciação de fatos e provas, no caso, a eventual embriaguez
   completa da representante da vítima.
III - Impetração conhecida
   em parte, denegando-se a ordem na parte conhecida.